Tribunal: TJES
Processo: 0002358-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002358-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO RAMON TAMARA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA
DUVIDOSA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

SENTENÇA PROFERIDA COM JURIDICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie
,
a
materialidade rest
ou
evidenciada no
B
oletim
U
nificado
nº
44256738
(
fls. 09/13 – Apenso
),
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fls.
28
–
Apenso),
Auto de Apreensão
(
f
l
.
29 – Apenso
),
Laudo Pericial (fl.
52
), além da

prova oral colhida em sede policial (fls.
14/
21
– Apenso
) e em juízo.

2.
Q
uanto a
autoria
, não
há
motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.
É que o
direito penal não opera com probabilidades.
A
o contrário, exige a certeza da autoria e culpabilidade para a condenação de quem quer que seja, o que não restou demonstrado
nos autos
, com a clareza que se requer.

3
.
E
m que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual dever ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

4
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002358-32.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO RAMON TAMARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
2358
-
32
.20
2
1
.8.08.00
24

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
LUCIANO RAMON TAMARA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença
(
fls.
132-v/141)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10ª
Vara
Criminal de Vitória
-
ES,
que
julgou
im
procedente a

pretensão punitiva estatal, para absolver
LUCIANO RAMON TAMARA

pela prática d
os
crime
s
descrito
s
no art.
33,
caput
,
c/c art. 40, VI, ambos
d
a Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões
(
fl
s
.
162/163-v)
,
o
presentante do
Parquet
de 1º grau

requer
a condenação d
o apelado diante do
conjunto fático-probatório
apresentado nos autos.

Em contrarrazões (fls.
165/168)
, a defesa
pugna
pela manutenção da sentença
.

Em seguida,
o
Parecer Ministerial
(ID
6327175
)
opinando
pelo

provimento do recurso
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a

peça acusatória

que
n
a manhã d
o dia 05/02/2021,
Policiais Civis dirigiram-
se
ao bairro
d
o Cabral, em Vitória,
para cumprirem mandados de busca e apreensão expedidos pel
o Juízo da
10ª Vara Criminal de Vitóri
a
n
os autos da Ação Penal nº
0002107-14.2021.8.08.0024.

Se extrai
que
durante as diligências,
os agentes
foram informados por moradores sobre
a existência de
casas que
foram
alugadas para a prática do tráfico de drogas.

Depreende-se que em uma das casas indicadas, localizada
no
beco da Escadaria Sebastião Xavier, os Policiais encontram a porta aberta e puderam ver uma sacola com pinos de cocaína, por isso ingressaram no imóvel, onde estava um adolescente.

Consta
que o jovem informou que trabalhava como “vapor” (venda de drogas) e que
os 85 (
oitenta e cinco) pinos de cocaína aprendidos
haviam sido
entregues pelo gerente do tráfico local, o denunciado Luciano Ramon Tamara, de alcunha “Foguinho”, para que vendesse na boca e que o dono da boca era Geraldo, vulgo “Gerão” (fls. 20/21 – Apenso).

Além da cocaína, foi apreendida na residência uma pedra de “crack” (que não consta no boletim unificado, nem do auto de apreensão), além de uma base para carregar rádio comunicador e duas toucas do tipo “ninja”.

Com base nas informações do adolescente, os Policiais chegaram a uma casa no mesmo beco onde residiria o denunciado, sendo atendidos pela esposa do denunciado, que lhes teria franqueado a entrada.

Nesse momento, os agentes
encontraram Luciano Ramon Tamara, que ao questionado sobre a existência de algo ilícito na residência, disse que possuía um coldre de arma de fogo, anotações referentes ao tráfico de drogas e carregadores de rádios comunicadores (auto de apreensão fls. 29/30).

P
ois bem.

Na espécie
,
a
materialidade
rest
ou
evidenciada no
B
oletim
U
nificado
nº
44256738
(
fls. 09/13 – Apenso
),
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fls.
28
–
Apenso),
Auto de Apreensão
(
f
l
.
29 – Apenso
),
Laudo Pericial (fl.
52
), além da

prova oral colhida em sede policial (fls.
14/
21
– Apenso
) e em juízo.

Entretanto, quanto a
autoria
, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.

É
que, de fato, não restou indene de dúvidas à quem pertenceria as drogas apreendidas na residência do menor.

Não se desconhece que
em relação aos crimes de tráfico de
drogas
, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Entretanto, inobstante
o teor dos depoimentos prestados, estes devem
guardar
consonância com os demais elementos de prova, o que não se verifica n
o caso concreto
,
já que o depoimento do Policial dá conta tão somente do que foi alegado pelo adolescente Thiago no momento da sua apreensão.

Na espécie, os entorpecentes apreendidos foram encontrados apenas na casa de Thiago, ou seja, não foram encontradas drogas
durante
as buscas na residência do apelante.

Outrossim, como bem asseverado pelo ilustre Magistrado, o adolescente retratou-se perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, momento em que declarou que não conhecia Luciano Ramon Tamara.

O
ra, não se está aqui a desmerecer a atuação dos policiais
civis
,
conhecedores
que são
do
s meandros da criminalidade e
d
o
modus operandi
da traficância. Tampouco se está a
desconsiderar seus depoimentos prestados na condição de
agentes públicos que são.

Entretanto, o direito penal não opera com probabilidades.
A
o contrário, exige a certeza da autoria e culpabilidade para a condenação de quem quer que seja, o que não restou demonstrado
nos autos
, com a clareza que se requer.

D
ito isto e em que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual dever ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)